Tribunal: TJMT
Processo: 1028862-38.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028862-38.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DENISE CRISTINA MARQUES DA SILVA - CPF: 886.901.481-91 (APELADO), THAYANNY DOS SANTOS SANTIAGO - CPF: 027.560.881-61 (ADVOGADO), DIRETOR DO DETRAN/MT (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. MULTA DE TRÂNSITO. REGULARIDADE DA DUPLA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária com Apelação Cível em relação à sentença que
concedeu a segurança para anular a multa de trânsito, em razão da ausência de dupla notificação.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) analisar se o DETRAN possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo do mandado de segurança, e (
ii
) verificar se há direito líquido e certo à expedição da CNH definitiva diante da alegação de ausência de dupla notificação das infrações impeditivas.

III. Razões de decidir

3. O DETRAN possui legitimidade passiva
ad causam
, por ser o responsável pela gestão do prontuário do condutor e pelas notificações subsequentes às infrações de trânsito, inclusive aquelas lavradas por órgãos municipais.

4. A legislação de trânsito exige dupla notificação para a imposição de penalidades: a primeira relativa à autuação e a segunda à aplicação da penalidade.

5. A prova documental constante nos autos comprova a regular expedição das notificações, não sendo necessária a ciência pessoal do infrator, bastando a remessa ao endereço constante do cadastro.

6. A impetração de mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, inexistente no caso, não havendo ilegalidade a ser sanada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
1. O órgão estadual de trânsito é parte legítima para responder por penalidades administrativas vinculadas ao prontuário do condutor, ainda que a infração tenha sido lavrada por órgão municipal. 2. A expedição regular das notificações de autuação e penalidade, satisfaz o devido processo legal no âmbito do procedimento administrativo de trânsito
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 5o, LXIX; CTB, art. 281-A e 282; CPC, arts. 932, III, e 1.010, II e III; RITJ/MT, art. 51, I-B.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, PUIL 372/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 11.3.2020.

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposta pelo
Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN)
contra a sentença que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
Denise Cristina Marques da Silva
, concedeu a segurança para anular a multa de trânsito, em razão da ausência de dupla notificação.

Aduz, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, uma vez que a infração que ensejou a penalidade foi lavrada pelo órgão de trânsito do Município de Várzea Grande, sendo este o ente competente para a aplicação da penalidade, a notificação do infrator e a condução do respectivo processo administrativo.

Assevera que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo imprescindível que a parte interessada apresente prova inequívoca para sua desconstituição.

Afirma que não restou comprovada a ausência de notificação, tendo sido juntados aos autos extratos do sistema do órgão de trânsito contendo informações dos Avisos de Recebimento referentes às notificações supostamente não recebidas.

Argumenta que a legislação de trânsito não exige notificação mediante Aviso de Recebimento (AR), sendo suficiente a remessa postal ao endereço cadastrado no órgão competente.

Destaca que, caso o Poder Judiciário entenda necessária alguma providência, a transferência dos pontos ao real infrator indicado configura medida mais razoável e proporcional do que a anulação da infração.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a segurança seja denegada.

Já
Denise Cristina Marques da Silva
, em contrarrazões, sustenta que o DETRAN possui legitimidade passiva, por ter sido o órgão responsável pela cassação do documento de habilitação. Ademais, restou comprovada a ausência de notificação regular acerca da autuação, sendo que tal omissão comprometeu a validade do ato administrativo e justifica a sua nulidade, motivo pelo qual o recurso não merece provimento (Id. 316198387).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Ezequiel Borges de Campos (Id. 332950876), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

- Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam

Inicialmente, quanto à
preliminar de legitimidade passiva
ad causa
arguida pelo Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), sob o argumento de que a infração foi lavrada pelo órgão de trânsito do Município de Várzea Grande, razão pela qual a condução do processo administrativo e a eventual aplicação da penalidade caberiam àquela autarquia municipal, cumpre esclarecer que o artigo 22 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe:

Art. 22.
Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal
, no âmbito de sua circunscrição:

[...]

II –
realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, de aperfeiçoamento, de reciclagem e de suspensão de condutores e expedir e cassar
Licença de Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União;

[...]

VI –
aplicar as penalidades por infrações previstas neste Código
, excetuadas aquelas de competência privativa dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios previstas no § 4o do art. 24 deste Código,
notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar
.

[...]

VIII –
comunicar ao órgão executivo de trânsito da União a suspensão e a cassação do direito de dirigir e o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação
; [...].

Assim, é o órgão executivo estadual de trânsito quem detém competência legal para expedir, acompanhar e gerir o prontuário do condutor, bem como registrar e executar os efeitos das penalidades administrativas decorrentes de infrações de trânsito, ainda que estas tenham sido originariamente lavradas por outra entidade integrante do Sistema Nacional de Trânsito, como um órgão municipal.

Além disso, a legitimidade passiva deve ser aferida com base no ato administrativo efetivamente impugnado, e não na entidade que lavrou a autuação originária. No presente caso, a Impetrante, ora Apelada, busca a anulação da penalidade de multa sob o argumento de ausência de dupla notificação, vício que, se reconhecido, atinge diretamente o procedimento realizado pelo órgão estadual, responsável pela expedição e controle das notificações e pela gestão do prontuário da condutora.

Portanto, o fato de a infração ter sido registrada por órgão municipal não afasta a legitimidade do DETRAN para figurar no polo passivo da ação mandamental, uma vez que é ele quem pratica os atos administrativos subsequentes, inclusive a emissão das notificações de autuação e penalidade, que produzem os efeitos jurídicos ora contestados.

Dessa forma,
REJEITO A PRELIMINAR
, em consequência, passo ao exame do mérito.

- Mérito

Denise Cristina Marques da Silva
impetrou
mandado de segurança
contra ato do
Diretor de Habilitação e Veículos do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN)
, visando à anulação de infração de trânsito, sob o argumento de ausência de dupla notificação, circunstância que poderia obstar a conversão de sua Permissão para Dirigir (PPD) em Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva.

O ponto controvertido consiste em verificar a regularidade da imposição de multa de trânsito, especialmente no que se refere à observância do dever de dupla notificação, referente à autuação e à imposição da penalidade.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seus artigos 281-A e 282, estabelece de forma clara o procedimento para aplicação de penalidades, prevendo expressamente a necessidade de notificação:

Art. 281-A.

Na notificação de autuação e no auto de infração, quando valer como notificação de autuação, deverá constar o prazo para apresentação de defesa prévia, que não será inferior a 30 (trinta) dias, contado da data de expedição da notificação.

Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade. [...].

Trata-se, portanto, de um rito que prevê dupla notificação: a primeira, referente à autuação, com a comunicação da infração e possibilidade de apresentação de defesa prévia; e a segunda, relativa à aplicação da penalidade, possibilitando a interposição de recurso administrativo.

Nesse sentido, dispõe a
Súmula no 312 do Superior Tribunal de Justiça: “
No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração
.”.

Cumpre destacar que o cumprimento do dever de notificação não depende da ciência pessoal do destinatário, mas sim da regular expedição por meio idôneo e legalmente admitido, conforme reiterado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3.
A legislação especial é imperativa quanto à necessidade de garantir a ciência do infrator ou responsável pelo veículo da aplicação da penalidade, seja por remessa postal (telegrama, sedex, cartas simples ou registrada) ou ‘
qualquer outro meio tecnológico hábil
’ que assegure o seu conhecimento, mas não obriga ao órgão de trânsito à expedição da notificação mediante Aviso de Recebimento (AR)
.

[...]

9.
Da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui-se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento
. [...]. (STJ, PUIL 372/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 11.3.2020). [grifo nosso]

Logo, não se exige o recebimento pessoal da notificação, nem o retorno do Aviso de Recebimento (AR) com a assinatura do infrator, bastando a comprovação de sua expedição regular ao endereço constante do cadastro do órgão de trânsito.

Nos autos, a Impetrante, ora Apelada, impugna a infração de trânsito registrada sob o código V430086731, cometida em 4 de agosto de 2023, alegando ter sido surpreendida com a imposição da penalidade, sem prévia oportunidade de manifestação, em afronta ao contraditório e à ampla defesa.

Entretanto, o Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), autoridade apontada como coatora, juntou documentação que comprova a regularidade do procedimento, notadamente o registro de expedição da notificação postal:

[...] Histórico de AR (correios)

Tipo

Data da Postagem

Notificação de Autuação
de Infração P.V.GRANDE-291670-
V430086731
-6050/03

28/08/2023

Notificação de Penalidade
de Infração P.V.GRANDE-291670-
V430086731
-6050/03

27/10/2023

(Id.

316198373).

Tais informações evidenciam a remessa postal regular das notificações nos dois momentos exigidos pelo
Código de Trânsito Brasileiro.

Importa ressaltar que a mera alegação de não recebimento das notificações não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos, desde que demonstrada a expedição válida ao endereço constante do cadastro do órgão de trânsito:

[...] 5.
O envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal
e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos – ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo, até porque, se houver falha nas notificações, o art. 28 da Resolução n. 619/16 do Contran prevê que ‘
a autoridade de trânsito poderá refazer o ato, observados os prazos prescricionais
’.

6.
Cumpre lembrar que é dever do proprietário do veículo manter atualizado o seu endereço junto ao órgão de trânsito e, se a devolução de notificação ocorrer em virtude da desatualização do endereço ou recusa do proprietário em recebê-la considera-se-á válida para todos os efeitos
(arts. 271 § 7o, e 282 § 1o, c/c o art. 123, § 2o, do Código de Trânsito). [...]. (
STJ, PUIL 372/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 11.3.2020). [grifo nosso]

A Impetrante, ora Apelada, não apontou qualquer irregularidade no endereçamento nem demonstrou falha na remessa da notificação. Limitou-se a alegar ausência de ciência, o que, isoladamente, não enseja a nulidade do ato administrativo.

Ademais, eventual devolução da correspondência pelos Correios não compromete a validade da notificação regularmente expedida, salvo prova de erro administrativo, o que não se verifica no presente caso.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade no ato administrativo impugnado
, uma vez que foram observadas as normas previstas nos artigos 281-A e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, com a devida expedição das notificações de autuação e penalidade.
A Impetrante, ora Apelada, não demonstrou vícios no procedimento nem apresentou prova pré-constituída de violação a direito líquido e certo
.

É certo que, conforme o artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, exigindo a existência de prova pré-constituída, não sujeita a controvérsia ou dilação probatória.

[...] Quando a lei alude a
direito líquido e certo
, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise,
direito líquido e certo é direito comprovado de plano
. Se depender de comprovação posterior, não é líquido, nem certo, para fins de segurança. [...]. (MEIRELLES, Hely Lopes.
Mandado de segurança e ações constitucionais
. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 1990).

Todavia, não há nos autos qualquer prova pré-constituída que comprove, de forma inequívoca, violação ao direito líquido e certo da Impetrante, ora Apelada. Ao contrário, a documentação juntada evidencia a legalidade do ato administrativo questionado.

Diante disso, inexiste fundamento jurídico para a concessão da segurança, por
ausência de direito líquido e certo a ser protegido, impondo-se a reforma da sentença para denegar a ordem
.

Destaco que, provido o Recurso para a reforma integral da sentença, fica prejudicada a análise da Remessa Necessária, tendo em vista que o juízo revisional já foi exercido por esta instância.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para denegar a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025